Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-85.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FLAVIO DE CAMPOS
Órgão julgador: RECORRENTE: FLAVIO DE CAMPOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
01/02/2021
Número: 0600420-85.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600420-85.2020.6.16.0038
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600420-85.2020.6.16.0038, (DRAP - 0600405-19.2020.6.16.0038), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Flavio de Campos, para concorrer ao cargo de Vereador, no Município de
Pitanga. (indeferimento do pedido de registro de Flavio de Campos, candidato a vereador no
município de Pitanga/PR, pelo partido Patriota, com o nº 51500, pois não teve seu nome escolhido
em convenção, em que pese pese ter alegado em sua defesa que foi escolhido em razão de
substituição dos candidatos Robson Alberto Hey e Adélio Buski, não trouxe aos autos ata de
convenção que comprovasse a candidatura de ambos os candidatos para justificar a figura da
substituição, autorizada pela legislação eleitoral (artigo 72 da Resolução TSE nº 23.609/2019).; Ação
De Impugnação e Registro De Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral julgada extinta sem
julgamento do mérito). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLAVIO DE CAMPOS (RECORRENTE)
CATIA BONATO GIACOMINI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24019
666
31/01/2021 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.144
RECURSO ELEITORAL 0600420-85.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: FLAVIO DE CAMPOS
- OAB/PR0084163
ADVOGADO: CATIA BONATO GIACOMINI
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. NOME DE CANDIDATO NÃO CONSTA EM
ATA DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA
SUBSTITUIÇÃO E VAGA REMANESCENTE. TENTATIVA DE
RETIFICAÇÃO DA ATA DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A tentativa de substituição de candidatura antes do pedido de registro do
candidato substituído revela, em verdade, a tentativa de retificação da ata da
Convenção Partidária.
2. Não se há de falar em pedido de vaga remanescente quando o documento
apresentado em juízo demonstra a substituição dos candidatos escolhidos em
Convenção pelo recorrente, constando seu nome, juntamente com os demais
candidatos, no DRAP do Partido.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021
Num. 24019666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012917505114300000023286442
Número do documento: 21012917505114300000023286442

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Flavio de Campos, em face de
sentença proferida pela 38ª Zona Eleitoral de Pitanga, que indeferiu o seu pedido de
registro de candidatura, ante a ausência de escolha em convenção partidária.
Em suas razões recursais (ID 16887516), aduz que lançou sua candidatura
em substituição aos candidatos renunciantes Robson Alberto Hey, número: 51515,
inscrição eleitoral: 065166660639, CPF: 03541731974; e José Adélio Buski Los,
número: 51456, inscrição eleitoral: 012782990680, CPF: 43631584920. Afirma que a
possibilidade de indicação por meio da comissão do partido foi decidida em ata da
convenção e também em ata complementar, tratando-se de decisão interna. Sustenta
que, além da previsão na ata, em momento posterior foi redigida ata complementar com
o fito de substituir os candidatos renunciantes, o que foi realizado tempestivamente. Por
fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja deferido o registro de sua
candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 20432016 e ID 22150766)
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do
interesse recursal.
É o relatório.
Decido.
VOTO
1. Preliminar
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Em consulta ao site do TSE, nota-se que o Recorrente não foi eleito, assim
como não houve vereadores eleitos, no Município de Pitanga, pelo Partido Patriota.
Todavia, verificou-se que o candidato obteve 27 (vinte e sete) votos.
Assim, tendo concorrido ao pleito sub judice e recebido votos, o recurso
deve ser apreciado, em conformidade com o disposto no artigo 16-A, parágrafo único,
da Lei nº 9.504/97.
Embora o partido não tenha eleito candidatos para as eleições
proporcionais, importante consignar que os votos atribuídos ao candidato indeferido são
computados como votos nulos (art. 197, inciso I, da Resolução do TSE nº 23.611/2019)
e, portanto, não são considerados no cálculo do quociente eleitoral (art. 106, do Código
Eleitoral).
Num. 24019666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012917505114300000023286442
Número do documento: 21012917505114300000023286442

Desse modo, caso provido o recurso, estes votos deixam de ser nulos e
podem interferir no cálculo do quociente eleitoral, devendo ser observada nova
totalização de votos, conforme disposto no art. 216, da Resolução supramencionada.
Outrossim, esta Corte já decidiu que os registros de candidaturas
referentes às eleições proporcionais devem ser julgados, independentemente de o
partido não ter logrado êxito em eleger candidatos, senão vejamos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE 2º
GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA FINS GERAIS.
INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO CORRETAMENTE - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou entendimento de que os registros de candidaturas referentes
às eleições proporcionais devem ser julgados, independentemente do partido não
ter logrado êxito em eleger candidatos. Isso porque os votos anulados impactam no
cálculo do quociente eleitoral, conforme artigo 106 do Código Eleitoral. Preliminar
não acolhida. [...]
(RE n° 0600484-26.2020.6.16.0061, Rel. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
julgado em 03/12/2020)

Portanto, sendo tempestivo (art. 58, caput c/c §3º, da Resolução do TSE nº
23.609/2019) e presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
o recurso deve ser conhecido.

2. Mérito
A controvérsia dos autos cinge-se ao indeferimento do registro da
candidatura de Flavio de Campos, eis que seu nome não constou na Ata da Convenção
Partidária realizada em 16 de setembro de 2020.
Nos termos do art. 8º e do art. 11º, §1º, inciso I, ambos da Lei 9.504/1997,
a escolha do candidato em convenção partidária é condição de elegibilidade:

Art. 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações
deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela
Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de
comunicação. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 24019666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012917505114300000023286442
Número do documento: 21012917505114300000023286442

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Em consulta aos autos de DRAP nº 0600405-19.2020.6.16.0038, ajuizado
pelo partido PATRIOTA, em
, verifica-se que o nome do recorrente consta
26/09/2020
no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (ID 8803433), mas não houve
sua escolha em convenção, conforme Ata de Convenção Partidária apresentada ao ID
13686967, realizada em
.
16/09/2020
Observa-se também que os pré-candidatos Robson Alberto Hey e José
Adélio Buski Los, os quais o recorrente alega ter substituído, constaram como
escolhidos em Convenção Partidária, mas seus nomes não foram indicados no DRAP.
Inobstante o recorrente apresente Ata Complementar de Convenção para
Escolha dos Candidatos, realizada em
(ID 16886816), na qual restou
19/09/2020
deliberada a desistência dos Srs. Robson Alberto Hey e José Adélio Buski Los e a
substituição pelo então recorrente, Flavio de Campos, tem-se que este documento não
pode ser equiparado à escolha em convenção partidária, para suprir a condição de
elegibilidade ora ausente.
A “Ata Complementar de Convenção para Escolha dos Candidatos” foi
firmada apenas pelo Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário de
Comunicação, não havendo qualquer menção na Ata de Convenção original que tais
membros estariam autorizados a escolher candidatos nos casos de desistência antes
do prazo para o registro da candidatura.
Mesmo que a “Ata Complementar” trate a situação como substituição de
candidatos, é de se observar que tal fato ocorreu antes de transmitidos os pedidos de
registro de candidatura dos desistentes, o que impede o reconhecimento da
substituição eleitoral propriamente dita, configurando, em verdade, uma nova escolha
de candidato, por meio de tentativa de retificação de Ata de Convenção Partidária, sem
realizar nova Convenção Partidária.
Também não se aplica ao caso a hipótese do §5º do art. 10 da Lei das
Eleições, eis que a permissão ali conferida aos órgãos de direção dos partidos políticos
somente se materializa nos casos de vagas remanescentes, como bem se lê em sua
parte final:

“Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares
a preencher, salvo (...)
§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o
número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos partidos
Num. 24019666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012917505114300000023286442
Número do documento: 21012917505114300000023286442

respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até trinta dias antes do
pleito. (destaquei)."

Evidente que não se trata de vagas remanescentes, eis que se nota da “Ata
Complementar”, de 19/09/2020, que o único objetivo da reunião foi substituir os dois
candidatos pelo recorrente, em nada mencionando a hipótese de vagas
remanescentes, tendo, inclusive, constado o nome do recorrente, juntamente com os
demais candidatos do partido PATRIOTA, no DRAP apresentado.
Além disso, ainda que conste na Ata da Convenção Partidária que “ficou
deliberada a possibilidade de substituição de candidato que tiver seu registro indeferido,
cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo fnal do prazo
, não se trata o presente caso, como acima exposto, de substituição, não
do registro”
havendo também na Ata que tal ato poderia ser adotado por parte da diretiva municipal.
Neste sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO QUE
NÃO CONSTA NA ATA DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO ANTES DE PROTOCOLADO O REGISTRO DO SUBSTITUÍDO.
INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE TENTATIVA DE
RETIFICAÇÃO DA ATA SEM A OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM ESTATUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA CANDIDATURA EM
VAGAS REMANESCENTES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tentativa de substituição de candidatura antes do pedido de registro do
candidato substituído revela, em verdade, a tentativa de retificação da ata da
Convenção Partidária.
2. A retificação de Ata de Convenção Partidária deve observar o mesmo quórum
exigido no estatuto partidário para a realização da decisão a ser retificada.
3. Não se há falar em pedido de vaga remanescente quando o documento
apresentado em juízo é expresso em afirmar que o candidato foi escolhida em
convenção partidária.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 169-27.2016.6.16.0113 incluído na Pauta de Julgamento nº 99/2016 .
Julgamento em 27/10/2016. Decisão transitada em julgado em 30/10/2016)
Por fim, ainda que os nomes dos pré-candidatos Robson Alberto Hey e
José Adélio Buski Los não constem no DRAP, uma vez escolhidos em Convenção
Partidária, a renúncia de ambos deveria respeitar a forma estabelecida no art. 69, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, "Art. 69. O ato de renúncia do candidato será expresso
em documento datado, com firma reconhecida por tabelião ou assinado na presença de
sobretudo para que fosse possível
servidor da Justiça Eleitoral, que certificará o fato",
fixar a data em que ocorrida, o que não restou comprovado nos autos.
Num. 24019666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012917505114300000023286442
Número do documento: 21012917505114300000023286442

Logo, diante da impossibilidade de retificação da Ata da Convenção
Partidária sem que seja observado o mesmo quórum, da impossibilidade de se
entender que o presente caso se trata de substituição ou de vagas remanescentes,
bem como da ausência de comprovação de renúncia na forma da lei dos
pré-candidatos Robson Alberto Hey e José Adélio Buski Los, conclui-se que o recurso
deve ser conhecido e desprovido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por
e
ao
CONHECER
NEGAR PROVIMENTO
recurso eleitoral, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o registro de
candidatura de FLAVIO DE CAMPOS.
É como voto.

ROGERIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600420-85.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: FLAVIO DE CAMPOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: CATIA BONATO GIACOMINI - PR0084163 - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA
ELEITORAL DE PITANGA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24019666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012917505114300000023286442
Número do documento: 21012917505114300000023286442